Tribunal: TJBA
Processo: 8013068-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013068-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA

AGRAVADO: ABEL FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR

Advogado(s)
:
RODRIGO MOTA DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS (ART. 5.º, INC. LV, CF) E PROCESSUAIS (ARTS. 369, 370 E 373, INC. II, CPC) RELACIONADOS AO INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL (DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR). MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELOS FUNDAMENTOS DO JULGADO, AINDA QUE SEM MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS ARTIGOS INVOCADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO NUMÉRICA, CONSIDERANDO-SE INCLUÍDOS OS DISPOSITIVOS SUSCITADOS (ART. 1.025 DO CPC). EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

2. Hipótese em que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões suscitadas, inexistindo os vícios alegados.

3. Não se prestam os embargos à rediscussão da matéria de mérito, sob pena de indevida utilização do recurso horizontal.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
8013068
-
89
.20
2
5.8.05.00
00
,
em que figura como embargante,
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME
e como embargado,
ABEL FERREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça